Tribunal: CARF
Processo: 11610.720882/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO. DESPESAS DECLARADAS EM LIVRO-CAIXA. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. COMISSÕES PAGAS À ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO DOS VALORES.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que julgou improcedente impugnação à notificação de lançamento lavrada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA), referente ao ano-calendário de 2016.
O lançamento exigiu imposto de renda, multa de ofício e juros de mora, sob a imputação de dedução indevida de despesas escrituradas em livro-caixa, consistentes em comissões pagas à administradora de imóveis.
A decisão de primeira instância entendeu pela inaplicabilidade do art. 8o, II, g, da Lei no 9.250/1995 à hipótese, por se tratar de rendimentos de aluguéis e não de trabalho não assalariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se as comissões pagas à administradora de imóveis podem ser consideradas deduções válidas na apuração do IRPF; e
(ii) se é admissível a correção de erro de classificação na declaração original, com base em provas juntadas no curso do processo administrativo fiscal federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos documentos juntados no curso do processo e das informações fiscais prestadas em diligência revelou que o valor declarado como dedução indevida em livro-caixa corresponde integralmente às comissões efetivamente pagas à administradora de imóveis, que deveriam ter sido deduzidas diretamente dos rendimentos de aluguéis.
6. Foi comprovado que o lançamento efetuado pelo contribuinte apresentou erro de classificação, sem prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que houve omissão da dedução devida na forma correta.
7. Por não se tratar de inovação, nem acréscimo, à DIRPF/DAA, mas simples reconhecimento de erro na classificação jurídica de elementos igualmente dedutíveis, admite-se a correção da classificação indevida, com a consequente correção da validade do lançamento.
8. O equívoco de natureza material, plenamente comprovado nos autos, não impede a revisão do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN.
9. O entendimento aqui aplicado não se confunde com a vedação constante na Súmula CARF no 33, por se tratar de hipótese distinta quanto ao objeto e à natureza da correção pretendida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.720882/2020-13
ACÓRDÃO
2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DAS DORES GONCALVES MAO CHEIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO. DESPESAS DECLARADAS EM LIVRO-CAIXA. CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA. COMISSÕES PAGAS À ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS.
COMPROVAÇÃO DOS VALORES.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente impugnação à notificação de lançamento lavrada em
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA), referente
ao ano-calendário de 2016.
O lançamento exigiu imposto de renda, multa de ofício e juros de mora,
sob a imputação de dedução indevida de despesas escrituradas em livro-
caixa, consistentes em comissões pagas à administradora de imóveis.
A decisão de primeira instância entendeu pela inaplicabilidade do art. 8o, II,
"g", da Lei no 9.250/1995 à hipótese, por se tratar de rendimentos de
aluguéis e não de trabalho não assalariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se as comissões pagas à administradora de imóveis podem ser
consideradas deduções válidas na apuração do IRPF; e
(ii) se é admissível a correção de erro de classificação na declaração
original, com base em provas juntadas no curso do processo administrativo
fiscal federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos documentos juntados no curso do processo e das
informações fiscais prestadas em diligência revelou que o valor declarado
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
2
como dedução indevida em livro-caixa corresponde integralmente às
comissões efetivamente pagas à administradora de imóveis, que deveriam
ter sido deduzidas diretamente dos rendimentos de aluguéis.
6. Foi comprovado que o lançamento efetuado pelo contribuinte
apresentou erro de classificação, sem prejuízo à Fazenda Pública, uma vez
que houve omissão da dedução devida na forma correta.
7. Por não se tratar de inovação, nem acréscimo, à DIRPF/DAA, mas
simples reconhecimento de erro na classificação jurídica de elementos
igualmente dedutíveis, admite-se a correção da classificação indevida, com
a consequente correção da validade do lançamento.
8. O equívoco de natureza material, plenamente comprovado nos autos,
não impede a revisão do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN.
9. O entendimento aqui aplicado não se confunde com a vedação
constante na Súmula CARF no 33, por se tratar de hipótese distinta quanto
ao objeto e à natureza da correção pretendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 31 e seguintes,
lavrada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual (DAA) da
interessada, por meio da qual se lhe exigem imposto de renda, no valor de R$
2.659,49 e multa de ofício, no valor de R$ 1.994,61, além de juros de mora,
apurados sob a imputação de dedução indevida de livro-caixa.
2. A interessada foi intimada do lançamento em 23/03/2020 (fl. 36) e, em
22/04/2020 (fl.21), opôs a impugnação de folha 2, com a qual trouxe documentos
e na qual assim alegou:
Os valores dos aluguéis foram declarados sem exclusão das comissões pagas à
imobiliária. As comissões foram declaradas na coluna de Livro Caixa e de
Pagamentos Efetuados – código 71. A dedução das comissões está prevista na IN
1500/2014 (arts. 30 a 35). Logo, indevida a sua glosa na malha fiscal.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores referentes às comissões pagas à administradora
do imóvel estão comprovados nos autos.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.167, fls. 73-74),
sobreveio a informação fiscal de fls. 78.
Intimada do resultado da diligência (fls. 80), o polo ativo quedou silente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
4
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a identificação de erro no momento do preenchimento da DIRPF/DAA, com a
classificação de uma dedução em categoria equivocada, poderia ser corrigida no exame do recurso
voluntário, ou se, diferentemente, ela deverá ser corrigida, a tempo e modo próprios (e.g., pelos
instrumentos do Parecer Cosit 08/1994.
Inicialmente, o acórdão recorrido proferido pela 6a Turma da DRJ09 examinou a
impugnação apresentada contra a notificação de lançamento lavrado em procedimento de revisão
da Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2016. O lançamento exigira imposto
de renda no valor de R$ 2.659,49, multa de ofício de R$ 1.994,61 e juros de mora, sob a imputação
de dedução indevida de despesas escrituradas em livro-caixa.
Em seguida, a DRJ considerou tempestiva a impugnação, mas concluiu que a
dedução era indevida, uma vez que o art. 8o, II, “g”, da Lei no 9.250/1995 só permite utilizar livro-
caixa para abatimento de despesas vinculadas a rendimentos de trabalho não assalariado, o que
não ocorria no caso concreto, pois as deduções declaradas decorriam de rendimentos de aluguéis.
Além disso, embora a contribuinte alegasse ter cometido mero erro de fato ao
declarar os rendimentos brutos de aluguel e lançar as comissões pagas à imobiliária como
despesas de livro-caixa, a autoridade julgadora registrou divergência entre os valores dos informes
de rendimentos apresentados (comissões totais de R$ 7.332,23) e o valor deduzido na declaração
(R$ 9.670,84), o que impedia reconhecer o alegado erro material. Por fim, concluiu pela
improcedência da impugnação e pela manutenção integral do crédito tributário lançado.
Ao apresentar o Recurso Voluntário, o espólio sustentou, inicialmente, que a
DIRPF/2017 (ano-calendário 2016) fora corretamente preenchida, tendo declarado rendimentos
provenientes de pessoa jurídica (R$ 55.500,00) e de pessoas físicas (R$ 62.447,75), além das
deduções de livro-caixa referentes às comissões pagas à administradora imobiliária, no montante
de R$ 9.670,84.
Prosseguiu afirmando que, na fase de impugnação, houve equívoco na digitalização
dos documentos, pois foram anexados apenas quatro dos cinco informes de rendimentos,
omitindo-se o informe relativo ao locatário Sebastião Nogueira Júnior, cujo aluguel e comissão
paga correspondem, respectivamente, a R$ 33.408,43 e R$ 2.338,60. Com a juntada desse
documento faltante, o contribuinte asseverou que os valores das comissões totalizam exatamente
os montantes declarados, demonstrando que não houve dolo nem irregularidade.
Em seguida, afirmou que a decisão de primeira instância reconheceu a hipótese de
erro de fato e admitiu a possibilidade de revisão de ofício com fundamento no art. 149 do CTN,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
5
mas deixou de promover essa revisão porque o documento faltante não havia sido juntado. Assim,
requereu o provimento do recurso, com a revisão da decisão da DRJ e o cancelamento da
notificação de lançamento.
Na análise do Recurso Voluntário, a 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF entendeu ser indispensável o esclarecimento dos fatos apresentados pelo
espólio, especialmente diante da juntada de novos documentos — designadamente os informes
de rendimentos identificados às fls. 17, 18, 19 e 67.
Assim, considerando a necessidade de verificar se tais informes estavam
regularmente registrados nas bases de dados da Receita Federal, o relator propôs a conversão do
julgamento em diligência, medida que foi aprovada por unanimidade. Determinou-se que a
unidade de origem informasse:

a) se os informes de rendimentos apresentados pelo recorrente constavam ou
não na base DIMOB;
b) se os documentos juntados comprovavam as comissões alegadas;
c) demais esclarecimentos necessários à solução da lide.

Por fim, determinou-se a devolução dos autos à autoridade preparadora, com
posterior abertura de vista ao recorrente para manifestação sobre as informações recebidas.
Atendendo à diligência determinada pelo CARF, a autoridade fiscal verificou que os
valores constantes dos informes de rendimentos de fls. 17, 18 e 19 conferiam com as informações
registradas na base DIMOB, conforme consulta juntada aos autos.
Todavia, o informe de rendimentos localizado à fl. 67, correspondente ao
documento que o contribuinte alegou ter deixado de anexar por equívoco na impugnação, não
apresentava registro na base DIMOB, o que indicava incompatibilidade ou ausência de
comprovação fiscal da informação declarada.
Não obstante, a autoridade fiscal reconheceu que, a partir dos novos documentos
apresentados, embora a glosa da dedução de livro-caixa no valor de R$ 9.670,84 fosse correta,
verificou-se que a contribuinte declarou os rendimentos de aluguéis pelo valor bruto, deixando de
deduzir as comissões pagas às imobiliárias no exato valor de R$ 9.670,84, o mesmo montante
indevidamente declarado como livro-caixa.
Em conclusão, a informação fiscal confirmou a manutenção da glosa, mas
reconheceu que houve prejuízo à contribuinte pela não dedução das comissões, equivalentes ao
mesmo valor que ela tentara abater por meio do lançamento em livro-caixa1.

1 Para referência: “Em atendimento à resolução de folhas 73/74, presta-se as seguintes informações. Os
valores descritos nos Informes de Rendimentos de folhas 17, 18 e 19 estão em consonância com os valores
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
6
Em especial, é necessário verificar se a orientação firmada na Súmula 33/CARF se
aplicaria ao quadro fático-jurídico2.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

registrados em consulta à base DIMOB (vide consulta por mim juntada à folha 77). Por sua vez, as
informações registradas no Informe de Rendimentos de folha 67 não aparecem na consulta à base DIMOB
de folha 77. Considerando-se os novos elementos apresentados pelo espólio em sede de recurso
voluntário, em especial o informe de folha 67, percebe-se que, apesar de a glosa de dedução de Livro Caixa
no valor de R$ 9.670,84 estar correta, a contribuinte declarou o total de rendimentos de aluguéis pelo seu
valor bruto, deixando de se beneficiar de deduções de comissões no montante de R$ 9.670,84 (mesmo
valor indevidamente deduzido a título de Livro-Caixa). São essas as informações.” (fls. 78).
2 “A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício”.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
7
“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como
interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem.
Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a
contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr
termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
8
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Precedentes persuasivos deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais indicam
que o reconhecimento do cometimento de erro na classificação de valores dedutíveis pode ser
reconhecido no curso do exame da impugnação, ou do recurso administrativo, sem que isso
implique aditamento à própria declaração.
Para tanto, faz-se necessário inexistir dúvida acerca tanto da qualidade
(classificação jurídica correta), quanto da quantidade (valor), do acervo dedutível.
Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:

Numero do processo: 10580.728063/2009-41
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 30 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon Sep 18 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
SRL. DIREITO GARANTIDO NA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ERRO NA
CLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. Sendo o procedimento de SRL - Solicitação de
Retificação de Lançamento garantido ao Contribuinte pela própria Receita
Federal, por meio da Notificação de Lançamento, esta mesma notificação não
pode constituir óbice ao direito que lhe foi facultado, mormente quando a
retificação não tem o escopo de reduzir o tributo apurado no lançamento original.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
9
Numero da decisão: 9202-005.747
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Luiz Eduardo de
Oliveira Santos - Presidente em exercício (assinado digitalmente) Maria Helena
Cotta Cardozo - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima Junior, João Victor Ribeiro
Aldinucci (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO

Numero do processo: 10480.722396/2010-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS QUE ALEGAM ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES
PAGADORAS DAS QUANTIAS DECLARADAS, MÁ CLASSIFICAÇÃO LEGAL DOS
INGRESSOS E ERRO MATERIAL NO REGISTRO DOS RESPECTIVOS VALORES.
MATÉRIA PASSÍVEL DE CONTROLE. O controle de validade do crédito tributário,
pela impugnação, também compreende o exame da correta origem (fonte),
adequada classificação legal aplicável aos ingressos e aferição do montante
efetivamente recebido pelo contribuinte, sem que essa análise implique
retificação da declaração, vedada após o início do procedimento de fiscalização.
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. ALEGADOS ERROS
NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM (FONTE), CLASSIFICAÇÃO LEGAL E QUANTIAS
EFETIVAMENTE RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. Sem a
apresentação de provas capazes de infirmar dados constantes de Declarações de
Pagamento e de Retenção do Imposto de Renda pela Fonte – (DIRRF), bem como
da própria DAA/DIRPF, é impossível reverter a constatação de omissão a que
chegou a autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2202-010.831
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
10
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre
Barros de Moura (suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10140.721650/2013-74
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 11 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed May 24 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. Em respeito ao princípio da verdade material, cabe a revisão do
lançamento de acordo com as provas carreadas aos autos.
Numero da decisão: 2401-004.820
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess e
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. (assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier Lazarini - Relatora e Presidente. Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess,
Carlos Alexandre Tortato, Denny Medeiros da Silveira, Rayd Santana Ferreira,
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Andrea Viana Arrais
Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa.
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI

Numero do processo: 11030.721069/2011-09
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jun 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. Considera-se
como não recorrida a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
11
não a contesta expressamente. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR
DECLARADO EM DIRF. Afasta-se a omissão de rendimentos apurada com base em
DIRF apresentada pela fonte pagadora, quando o contribuinte apresenta
comprovação hábil capaz de ilidir a respectiva tributação. IRPF.
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO -INCIDÊNCIA. Os valores recebidos em decorrência de
desapropriações são meras indenizações, não acrescendo ao patrimônio,
caracterizando, portanto, hipótese de não-incidência do imposto. A incidência do
imposto, na espécie, acarretaria indevida redução no valor recebido, ferindo o
princípio constitucional da justa indenização. PREENCHIMENTO DA DIRPF. ERRO
DE FATO. VERDADE MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Provado erro material
decorrente de lapso manifesto no preenchimento da Declaração, razoável sua
retificação de ofício pela autoridade administrativa, privilegiando o princípio da
Verdade Material. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que
apresentada a destempo.
Numero da decisão: 2003-000.094
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso,
mantendo a glosa da dedução de livro-caixa no valor de R$ 3.685,00, como
também afastando a omissão de receita decorrente de indenização por
desapropriação no valor de R$ 36.044,57. Francisco Ibiapino Luz - Presidente em
Exercício e Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Francisco Ibiapino Luz (Presidente em Exercício), Wilderson Botto e Gabriel Tinoco
Palatnic.
Nome do relator: FRANCISCO IBIAPINO LUZ

No caso em exame, as informações prestadas pela autoridade preparadora dão
conta de haver conciliação de valores entre as quantias equivocadamente classificadas como
despesas, pela técnica do Livro Caixa, de um lado, e os valores pertinentes às comissões pelos
aluguéis, do outro.
Para eventual consulta, transcrevo o seguinte trecho de referidas informações
fiscais:

Considerando-se os novos elementos apresentados pelo espólio em sede de
recurso voluntário, em especial o informe de folha 67, percebe-se que, apesar de
a glosa de dedução de Livro Caixa no valor de R$ 9.670,84 estar correta, a
contribuinte declarou o total de rendimentos de aluguéis pelo seu valor bruto,
deixando de se beneficiar de deduções de comissões no montante de R$ 9.670,84
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.734 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.720882/2020-13
12
(mesmo valor indevidamente deduzido a título de Livro-Caixa). São essas as
informações.” (fls. 78).

Comprovada a equivalência dos valores, fica demonstrado o erro na classificação
empreendido na DIRPF/DAA, que, apesar de indedutíveis como despesas pertinentes à sistemática
do Livro Caixa, seriam subtraídas dos ingressos decorrentes dos proventos com aluguéis.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Thiago Buschinelli Sorrentino
Documento assinado digitalmente

Fl. 95
DF CARF MF
Original